Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EMBARGADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca do pedido de habilitação de ID 3054874, formulado pela empresa ÓTICAS BRASILIENSE LTDA. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator